Tribunal: TJDFT
Processo: 0737985-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIAGEM INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DEVOLUÇÃO APÓS 20 (VINTE) DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO BIFÁSICO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo consumidor autor contra sentença que julgou procedente o pleito inaugural para condenar a companhia aérea ré ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, com incidência de correção monetária pelo índice INPC, desde o seu arbitramento, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

2. Na hipótese, extrai-se dos autos que o autor teve a sua bagagem extraviada durante voo internacional operado pela ré com destino à Lisboa/Portugal, e que, em razão de tal fato, ficou desprovido não só dos seus objetos pessoais (roupas e itens de higiene pessoal), como também do saco de dormir, do colchão término e do travesseiro contidos em sua mala, essenciais para seu repouso durante a vigília ocorrida no evento da “Jornada Mundial da Juventude” do qual participou.

3. Nota-se, ainda, que os bens perdidos na data da viagem, 18/7/2023, somente foram entregues ao consumidor demandante em 8/8/2023, isto é, 20 (vinte) dias após a perda, e 1 (um) dia antes do seu retorno ao Brasil.

4. Os fatos específicos descritos nos autos demonstram que a falha na prestação do serviço da companhia aérea ré e a violação do dever de cuidado da bagagem em sua posse geraram, efetivamente, transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, atingindo uma das facetas da dignidade da pessoa humana, precipuamente, a integridade psíquica do demandante, sobretudo, em razão do período em que permaneceu sem seus itens pessoais e essenciais ao aproveitamento da sua viagem, e da incerteza se seriam encontrados e devolvidos.

5. Em relação ao quantum, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo do quantum indenizatório a título de danos morais, considerando-se, na primeira fase, o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, e, na segunda, as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019).

6. Diante da quebra da expectativa e confiança depositada pelo apelante ao firmar o contrato de transporte com a companhia apelada, e das circunstâncias do caso concreto, conclui-se que o quantum indenizatório do dano moral deve ser majorado para R$8.000,00 (oito mil reais), valor este que atende ao padrão indenizatório estipulado pela jurisprudência deste e. TJDFT na hipótese de extravio de bagagem, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao caráter compensatório e dissuasório da condenação, bem como à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso.

7. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.